Tribunal: TJMT
Processo: 1012956-61.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012956-61.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PATRICIA RODRIGUES DE LIMA - CPF: 006.413.881-01 (APELADO), MARCELA CECILIA DE OLIVEIRA LUZ - CPF: 710.282.501-34 (ADVOGADO), D. R. L. B. - CPF: 064.453.051-05 (APELADO), L.S. BELO RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 10.344.007/0001-84 (APELANTE), DANIELA SALINA BELO NONATO - CPF: 191.567.778-50 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELANTE), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELANTE), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (REPRESENTANTE), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ASSISTENTE), PATRICIA RODRIGUES DE LIMA - CPF: 006.413.881-01 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), L.S. BELO RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 10.344.007/0001-84 (APELADO), DANIELA SALINA BELO NONATO - CPF: 191.567.778-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 1º APELO CONHECIDO E PROVIDO E 2º APELO CONHECIDOS E DESPROVIDO. .

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS POR ACIDENTE EM ESTABELECIMENTO – ACIDENTE DE CRIANÇA EM
PLAYGROUND
– RESPONSABILIDADE E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – DANO MORAL RECONHECIDO – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA EM RELAÇÃO AO DANO MORAL – COBERTURA EXPRESSAMENTE EXCLUÍDA DA – SÚMULA Nº 402 DO STJ – PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
1º APELO - CONHECIDO E PROVIDO – 2º APELO - CONHECIDOS E DESPROVIDO.

Delineados o nexo causal e o resultado danoso com o acidente sofrido pela criança dentro do estabelecimento da parte requerida, sendo incontroversa a ocorrência de danos morais, o valor fixado a título desta indenização deve ser fixado, sob lume dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o que implica na aferição das condições econômicas do causador do dano, em contrapartida, a vulnerabilidade de quem o suporta, fixar o
quantum
indenizatório, atendendo-se à função punitiva-reparatória da reprimenda, observando-se, também, a culpa concorrente da vítima.

Nos termos da Súmula n° 402 do STJ, o contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão. Na hipótese, há expressa exclusão de risco da apólice em relação aos danos morais, desse modo, a responsabilidade da seguradora pelo pagamento deve ser afastada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por
TOKIO MARINE SEGURADORA S. A.
e
L. S. BELO RESTAURANTE LTDA.,
contra a sentença de Id. n.º 159860041, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, na Ação de Reparação de Danos Morais e Estéticos Causados por Acidente em Estabelecimento Comercial n.º 1012956-61.2019.8.11.0041, movida por
D. R. L. B.
representado por sua genitora PATRICIA RODRIGUES DE LIMA, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, Ação de Reparação de Danos Morais e Estéticos Causados por acidente em Estabelecimento Comercial ajuizada por Davi Rodrigues Lima Benevides representado por sua genitora Patrícia Rodrigues de Lima em desfavor de LS Belo Restaurante Eireli, para condenar o réu ao pagamento para a parte autora danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar da data do arbitramento (Súmula 362-STJ), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (Súmulas Nº 43 e 54, do STJ.

Diante da sucumbência recíproca, condeno, as partes ao pagamento das custas e despesas processuais (50%), bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. No entanto, ressalvo a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em função da gratuidade concedida à autora.

Com relação a lide secundaria, JULGO PROCEDENTE a denunciação à lide para condenar a seguradora Tokio Marine a ressarcir à denunciante LS Belo Restaurante Eireli os valores que esta foi condenada a pagar ao requerente, a título de danos morais, devidamente corrigidos, até o limite estabelecido na apólice.”

Em suas razões, de Id. n.º 159860050, a 1ª apelante, TOKIO MARINE SEGURADORA S. A., pede a reforma da sentença para afastar a sua responsabilidade em relação ao dano moral, pois na apólice há previsão expressa de exclusão de cobertura.

Por sua vez, a 2ª apelante, L. S. BELO RESTAURANTE LTDA., nas razões de Id. n.º 159860056, pede a reforma da sentença para minorar o
quantum
arbitrado, a título de dano moral.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. n.º 159860058. Não há preliminares.

Em parecer de Id. n.º 194988171, o i. Procurador de Justiça, Dr. Flávio Cezar Fachone, manifestou-se pelo provimento de ambos os recursos, de um lado para afastar a responsabilidade da seguradora e de outro para reduzir o valor do dano moral.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Conforme relatado, insurge-se as recorrentes da sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização ajuizada por D. R. L. B., representado por sua genitora Patrícia Rodrigues de Lima, em face de LS Belo Restaurante Eireli por acidente sofrido no dia 19.02.2018 no
playground
do estabelecimento, que causou ferimento no rosto do menor.

O Juízo
a quo
reconheceu o direito a indenização por dano moral e o fixou em R$10.000,00 (dez mil reais), na oportunidade, condenou a seguradora ao ressarcimento.

Pois bem.

1. - 1º APELO - TOKIO MARINE SEGURADORA S. A.

1.1 - CONDENAÇÃO DA SEGURADORA

Eminentes pares, com razão a parte recorrente TOKIO MARINE SEGURADORA S. A. em relação à necessidade de afastar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

É assim porque consta na Apólice de n.º 159860023 expressamente a exclusão da cobertura para dano moral, desse modo, não há responsabilidade contratual da seguradora no ressarcimento.

A Súmula n.º 537 do STJ dispõe que
“Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice”.

E a Súmula n.º 402 do STJ prevê que
“O contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão.”

Portanto, existindo cláusula expressa de exclusão, não se mostra acertada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

No mesmo sentido, exarou o douto procurador de justiça, senão vejamos:

“A seguradora defendeu em seu recurso que a sentença merece reparos em relação a sua condenação ao pagamento de danos morais, haja vista que a apólice de seguro exclui tal cobertura.

Em análise à apólice de seguro juntada pela empresa L.S. Belo na data de 18.05.2020, sob o id. 159860015, é possível constatar cláusula expressa de exclusão de cobertura contratual acerca de pedido de indenização por danos morais, conforme item “2. Riscos Não Cobertos e Prejuízos Não Indenizáveis 2.2. Estão também excluídas desta cobertura, as reclamações de indenização resultantes, direta ou indiretamente, de/a: t) danos morais;”.

É cediço que acerca do tema a Súmula 402 do STJ estabelece “O contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão.”. No presente caso restou evidente a expressa cláusula de exclusão da cobertura por danos morais.”

Dessa maneira, merece reparo a sentença nesse ponto.

2 - 2º APELO - L. S. BELO RESTAURANTE LTDA.

2.1 - DO
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

No tocante ao
quantum
da indenização por danos morais, objeto do segundo apelos, consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e, mais, impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Desse entendimento decorre que o valor do dano moral não pode representar um enriquecimento sem causa para a vítima, como também não pode ser insignificante a ponto de não representar uma punição ao ofensor.

Sobre o tema, segue a doutrina de Christino Almeida do Valle:

“
De fato, nas decisões sobre os danos morais, o juiz se defronta com danos que não são verificáveis facilmente em toda sua força e extensão. É que o âmbito do dano moral reside no íntimo, nos profundos arcanos da pessoa, onde está a dor com seu cotejo de miséria. Por um lado, a dor pode transparecer claramente na fisionomia da pessoa, por outro, pode ocultar-se no seu coração de modo a não ser percebida. De sorte que, para aquilatar essa dor o juiz deve descer à mais profunda psique da pessoa e, como psicólogo, desvendar o sofrimento.” (In Dano Moral. Doutrina, Modelos e Jurisprudência. Editora AIDE, pág. 65)

Neste sentido, segue jurisprudência do c. STJ:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -
O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional
. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.
” (STJ -Recurso Especial (RESP) -nº 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (grifo nosso)

Extrai-se dos autos que no dia 19.02.2018, o menor requerente, enquanto brincava na área de lazer do restaurante, caiu do touro mecânico e sofreu um corte no rosto, necessitando de assistência médica para suturar a pele.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença de R$10.000,00 (dez mil reais), mostra-se adequada frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual não merece reparos, ante os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dispositivo
.

Com essas considerações, CONHEÇO de ambos os recursos apresentados, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao 1º apelo, de TOKIO MARINE SEGURADORA S. A.,
para afastar a sua condenação ao ressarcimento da indenização por dano moral.

Em dissonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo L. S. BELO RESTAURANTE LTDA.

Evidenciada a sucumbência recursal da apelante L. S. BELO RESTAURANTE LTDA., cabe majorar a verba honorária anteriormente fixada em prol apenas da parte apelada para 20% sobre o valor da condenação, uma vez que a sucumbência recíproca, por si só, não impede a majoração em sede recursal com base no art. 85, § 11, do CPC (STJ. EDcl no REsp nº 1.950.516/RJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024